Tribunal: STF
Processo: RE 446272
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITOS 
   SOCIAIS. DESAPROPRIAÇÃO. FINALIDADE PECULIAR: REGULARIZAÇÃO 
   FUNDIÁRIA. TITULARIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. FALTA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A questão 
   discutida nos autos é de âmbito infraconstitucional. Por essa 
   razão, incabível o recurso extraordinário, pois não há ofensa 
   direta à Constituição federal.
Incabível a inovação das razões 
   em agravo regimental. Dispositivos constitucionais não 
   prequestionados.
Agravo regimental a que se nega provimento.